Tribunal: TJDFT
Processo: 0728490-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DESIHEGINA CHAVES FONSECA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 73949933, págs. 94/6) proferida no cumprimento de sentença movido por GIRLEIDE OLIVEIRA MARTINS DE SOUZA, que homologou o acordo celebrado pelas partes e julgou improcedente a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Inicialmente, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes (Id's 209319961, 212446857, 231100934), relativamente ao pagamento do débito remanescente de R$ 3.722,60, em 37 parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 100,00 (cem reais) e uma última de R$ 22,60 (vinte e dois reais e sessenta centavos), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Noutro giro, passo à análise da impugnação à penhora apresentada pela executada, por meio da Defensoria Pública (Id 238822793), em face da decisão de Id 231973001, que determinou o desconto mensal de R$ 100,00 (cem reais) diretamente dos proventos da executada, para satisfação do crédito em execução. A executada alega que seus proventos possuem natureza alimentar e que a penhora comprometeria sua subsistência, invocando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Sustenta, ainda, hipossuficiência econômica, acometimento por enfermidades e comprometimento da margem consignável. Instada, a exequente manifestou-se em Id 240221857. É o quanto basta relatar. DECIDO. Com efeito, observo que a jurisprudência tem solidificado entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, admitindo-se a penhora de parte dos rendimentos do devedor, desde que não comprometa o mínimo existencial. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RISCO À SUBSISTÊNCIA NÃO COMPROVADO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo requerido, ora agravante, contra a decisão que deferiu penhora de 10% do seu salário até quitação da dívida. 2. Informa que a manutenção da penhora coloca em risco a sua subsistência e da sua família. Requer, liminarmente, a suspensão da execução. No mérito, a procedência do agravo para indeferir a penhora sobre verbas salariais ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 5%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em aferir se a penhora sobre verba salarial pode colocar em risco a subsistência pessoal e familiar do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222-DF). 5. O agravante não logrou êxito em demonstrar que a determinação judicial de penhora de 10% do salário para quitação da dívida possa comprometer a subsistência pessoal e familiar. Ainda que se considere se tratar de verba salarial, a impenhorabilidade é relativa e deve ser analisada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedente (acórdão 1976058). 6. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que no CPC o dinheiro é o primeiro na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Além disso, o Juiz deve prestigiar a razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa, na forma do art. 4o do CPC. Por outro lado, há que se observar a dignidade da parte devedora e a preservação do mínimo existencial para sua sobrevivência. 7. No sentido de compatibilizar os interesses do credor e do devedor, foi editada a Lei n. 14.181/2021, que traz a noção de mínimo existencial, cujo valor foi regulamentado pelo Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022 e alterado recentemente pelo Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, restando definido no artigo 3a a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao mês, como o mínimo existencial do consumidor pessoa natural. 8. Consta dos autos que o agravante perquire mensalmente no desempenho de sua atividade laboral uma média de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) por mês (ID 71053067 - Pág. 200), de modo que o parcelamento do débito limitado a 10% do salário não representa risco ao sustento pessoal e familiar. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento desprovido. 10. Sem condenação em custas e honorários. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 797, 835, I; 833, IVart.300; Lei no 12.153/09, art. 3o Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023; TJDFT, Acórdão 1976058, 0703023-67.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025". (Acórdão 2009503, 0701423-74.2025.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.) No caso dos autos, o valor penhorado corresponde a aproximadamente 6,6% dos proventos da executada (R$ 1.518,00), percentual significativamente inferior ao limite de 30% usualmente aceito pela jurisprudência. Ademais, os documentos acostados aos autos não demonstram, de forma inequívoca, que o desconto compromete o mínimo existencial da executada. Ressalte-se, ainda, que a executada firmou acordo judicial homologado nos autos, prevendo expressamente o pagamento mensal de R$ 100,00, o que revela sua anuência com a forma de cumprimento da obrigação. A tentativa posterior de desconstituir a penhora configura afronta ao princípio da boa-fé objetiva. Importa destacar, por fim, que o crédito está em execução desde meados de NOVEMBRO DE 2013 (Id 150560297), o que reforça a possibilidade de relativização da impenhorabilidade. Logo, a medida constritiva outrora ultimada deve ser mantida para tornar efetivo o objeto da demanda. Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação. Intimem-se. Operada a preclusão, aguarde-se a informação do desconto das parcelas em folha de pagamento pelo órgão pagador.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). No entanto, a Corte Especial do eg. STJ, ao examinar a controvérsia já com a disciplina do CPC/2015, art. 833, inc. IV e § 2o, no julgamento dos EREsp 1.874.222/DF, Relatoria do em. Min. João Otávio de Noronha, em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, assentou, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” Em conformidade com o precedente supracitado, é possível a penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza e do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família. Analisado o cumprimento de sentença originário, proposto em 2013, verifico que as partes celebraram acordo relativamente ao pagamento do débito remanescente de R$ 3.772,60 em 37 parcelas mensais iguais e sucessivas de R$ 100,00 e uma última de R$ 22,60 (ids. 209319961, 212446857 e 231100934). A r. decisão agravada julgou improcedente a impugnação à penhora, a fim de manter penhora de 37 parcelas mensais de R$ 100,00, valor que deve ser descontado diretamente do benefício que a agravante-executada recebe do INSS. Da análise dos autos originários, constato que a agravante-executada recebe benefício mensal do INSS no valor líquido de R$ 1.358,60 (id. 238826047). No dia 31/3/2025, a agravante-executada, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, assim se manifestou: “[...] Após contato telefônico com a Sra. DESIHEGINA na presente data, na linha das manifestações de ids. 205753661 e 209319961, a executada reitera que concorda em pagar o débito remanescente de R$ 3.722,60 (três mil setecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos), diante da ordem de transferência de 30% do valor bloqueado à exequente, em 37 parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 100,00 (cem reais) e uma última de R$ 22,60 (vinte e dois reais e sessenta centavos). Contudo, não concorda com o desconto consignado em folha, pois a margem consignável de 35% seu Benefício Assistencial de Prestação Continuada já está completamente comprometida (id. 205753688), o que afrontaria o art. 6o, § 5o-A, da Lei no 10.820/2003. Assim, a proposta da executada só pode ser cumprida por meio do depósito mensal direto na conta da exequente, com o que se compromete. Diante do exposto, requer-se a intimação da exequente a respeito da presente contraproposta.” (id. 231100934, autos originários). A agravada-exequente noticiou o descumprimento do acordo e requereu a penhora do valor mensal de R$ 100,00, em 37 parcelas e uma parcela final de R$ 22,60, diretamente no benefício assistencial de prestação continuada auferido pela devedora (id. 231722502, autos originários). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido, a fim de determinar que os mencionados descontos, referentes ao acordo para pagamento da dívida, sejam realizados diretamente nos proventos da agravante-executada (id. 231973001, autos originários). Nesta análise inicial, constato que o pedido da agravante-executada se mostra contraditório, uma vez que concordou em pagar a dívida de forma parcelada, mas, se insurge em relação à determinação de que os descontos, referentes ao acordo entabulado entre as partes, sejam realizados na folha de pagamento do benefício que a agravante-executada recebe do INSS, o que demonstra que a verdadeira intenção, mais uma vez, é descumprir o acordo homologado pelo Juízo de Primeiro Grau. Além disso, verifico que o valor de R$ 100,00, que será descontado mensalmente, corresponde a aproximadamente 7% do valor líquido do benefício que a agravante-executada recebe do INSS. Assim, os elementos coligidos evidenciam que não há probabilidade de provimento do recurso e do direito vindicado, uma vez que não vislumbro, neste momento, que a manutenção dos descontos em folha, ensejará prejuízo para a subsistência da agravante-executada e de sua família. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se.